Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-80.2024.8.11.0025
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002393-80.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), INEZ RODRIGUES AVELINO ALCARACA - CPF: 035.555.631-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI COM SUPORTE NEUROCIRÚRGICO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por ente municipal contra sentença que o condenou solidariamente, juntamente com o Estado, a custear leito de UTI com suporte neurocirúrgico, transporte adequado e demais medidas necessárias ao tratamento de paciente idosa acometida por hemorragia intracraniana, fixando multa diária pelo descumprimento e confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade do procedimento; (
ii
) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar; (
iii
) aferir a razoabilidade da multa cominatória fixada; e (
iv
) examinar a legalidade da multa imposta em razão da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federados pela efetivação do direito à saúde não afasta o dever de o Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências do SUS, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

A prestação de serviços de alta complexidade, como leito de UTI com suporte neurocirúrgico, insere-se na esfera de competência do Estado, enquanto ao Município compete a execução de serviços de atenção básica e média complexidade, incluindo transporte e hospedagem.

O cumprimento da liminar com a efetiva internação da paciente não acarreta perda superveniente do objeto, pois subsiste o interesse de agir e a necessidade de provimento jurisdicional definitivo que consolide o direito material reconhecido.

A multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 90.000,00, mostra-se proporcional e adequada à urgência e gravidade da situação, preservando o caráter coercitivo necessário para garantir a efetividade da decisão judicial.

A multa por embargos de declaração protelatórios é indevida, pois a parte embargante suscitou matérias relevantes e plausíveis, como o direcionamento da obrigação conforme o Tema 793 e a alegação de perda do objeto, inexistindo intuito procrastinatório.

O recurso parcialmente provido afasta a aplicação de custas e honorários em segundo grau, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado a execução de procedimentos de alta complexidade.
2.
O cumprimento de tutela provisória não implica perda superveniente do objeto da ação de saúde.
3.
É legítima e razoável a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para garantir a efetividade da decisão judicial em matéria de saúde.
4.
A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é cabível quando demonstrado de forma inequívoca o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 537 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 4º e 9º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA (ID 321855424) em face da r. sentença (ID 321855412) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por INEZ RODRIGUES AVELINO ALCARACA, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Recorrente e o ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de custear ou fornecer leito em Unidade de Terapia Intensiva com suporte em neurocirurgia, além do transporte adequado e outras medidas necessárias à preservação da saúde da autora, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. A sentença estabeleceu, ainda, multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em caso de descumprimento.

Narra a exordial (ID 321854995) que a autora, pessoa idosa com 70 anos de idade, foi acometida por hemorragia intracraniana não traumática, necessitando, com extrema urgência, de internação em leito de UTI com suporte neurocirúrgico, o que não lhe fora disponibilizado pela rede pública de saúde, apesar de devidamente inserida no sistema de regulação.

Em sede de plantão judiciário, foi deferida a tutela de urgência (ID 321855365), determinando-se ao Município de Juína o fornecimento de transporte e hospedagem à paciente e um acompanhante, e ao Estado de Mato Grosso a disponibilização, em 24 (vinte e quatro) horas, da vaga em UTI com o suporte especializado pleiteado.

Citados, os entes públicos apresentaram suas contestações (
IDs
321855386 e 321855399). O Município de Juína arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo e a ausência de interesse processual, e, no mérito, sustentou que a responsabilidade por procedimentos de alta complexidade recai sobre a esfera estadual, pugnando pelo direcionamento da obrigação. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, impugnou o valor da causa e discorreu sobre a necessidade de observância dos princípios da isonomia e da universalidade do acesso à saúde, bem como sobre a impertinência da fixação de multa cominatória.

Sobreveio, então, a sentença de mérito, que confirmou a liminar e julgou procedente a pretensão autoral, estabelecendo a condenação solidária dos réus, sem modulação ou direcionamento das responsabilidades. Insatisfeito, o Município de Juína opôs Embargos de Declaração (ID 321855413), nos quais apontou omissão quanto à perda superveniente do objeto, dado o cumprimento da liminar com a efetiva internação da paciente, e quanto à ausência de direcionamento da obrigação ao ente estadual, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

O juízo a quo, ao analisar os
aclaratórios
(ID 321855421), rejeitou-os integralmente e, por entendê-los como manifestamente protelatórios, condenou o Município embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município de Juína reitera as teses veiculadas nos embargos e pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em suma: a) a necessidade de direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de alta complexidade; b) a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda; c) a exorbitância da multa cominatória fixada; e d) a ilegalidade da multa que lhe foi imposta pela oposição dos embargos de declaração, porquanto ausente o caráter protelatório.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso do Município (ID 321855428), nas quais defende a manutenção do ente municipal no polo passivo da demanda em razão da solidariedade constitucionalmente prevista, mas concorda que o direcionamento da obrigação principal, conforme as regras do SUS, é medida que se impõe para a correta organização do sistema de saúde.

A parte autora, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da correção da sentença que impôs condenação solidária e genérica aos entes públicos, bem como à adequação das multas aplicadas, tanto a cominatória quanto a sancionatória por embargos supostamente protelatórios.

Examino, pois, articuladamente, os pontos de insurgência do Recorrente.

I. Da Responsabilidade dos Entes Públicos e do Dever de Direcionamento da Obrigação de Fazer

A questão central posta em debate reside na correta interpretação e aplicação do princípio da solidariedade em matéria de direito à saúde, à luz da organização hierarquizada e descentralizada do Sistema Único de Saúde – SUS. O Recorrente, Município de Juína, pleiteia a reforma do julgado para que a obrigação principal de fornecimento de leito de UTI com suporte em neurocirurgia seja primariamente direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Assiste-lhe razão neste particular.

O direito fundamental à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição da República, é dever do Estado, compreendido em sua acepção ampla, que abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no bojo do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”.

Contudo, a mesma Suprema Corte, em providencial adendo à tese, estabeleceu que, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Percebe-se, com solar clareza, que a solidariedade não implica uma responsabilidade caótica ou aleatória, tampouco confere ao julgador uma carta branca para impor o cumprimento da obrigação a qualquer dos entes, ao seu alvedrio. A solidariedade, no âmbito do direito público, deve ser compreendida em harmonia com os princípios que regem a própria Administração Pública, dentre os quais se destaca o da eficiência e o da organização administrativa.

O Sistema Único de Saúde, regido pela Lei nº 8.080/1990, foi estruturado sobre os pilares da descentralização, da regionalização e da hierarquização. Tal arquitetura normativa não é meramente ornamental; ela visa a racionalizar a prestação dos serviços, otimizar a aplicação dos recursos públicos e garantir a integralidade da atenção à saúde, distribuindo as competências conforme a complexidade dos serviços. Nesse diapasão, aos Municípios compete, precipuamente, a prestação dos serviços de atenção básica e de média complexidade, enquanto aos Estados incumbe a organização e a execução dos serviços de maior complexidade, que demandam maior densidade tecnológica e especialização, como é o caso de um leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte especializado em neurocirurgia.

A sentença recorrida, ao impor uma condenação solidária genérica, sem proceder a qualquer modulação ou direcionamento, incorreu em omissão que desconsidera a
ratio
da parte final da tese firmada no Tema 793. O argumento do juízo a quo, esposado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, de que tal direcionamento seria matéria afeta exclusivamente à fase de cumprimento de sentença ou a uma eventual ação de regresso, não se sustenta. Essa interpretação, com o devido respeito, esvazia a força normativa do comando do Supremo Tribunal Federal e posterga para a fase executória uma definição que deveria orientar o próprio cumprimento da obrigação desde o início, gerando insegurança jurídica e potencializando conflitos entre os entes federados.

O Poder Judiciário, ao intervir para garantir um direito fundamental, não pode se furtar ao dever de zelar pela eficiência e pela racionalidade do sistema. Direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que, dentro da estrutura do SUS, possui a atribuição e os meios para cumpri-la, é medida que prestigia a
organização administrativa, facilita a fiscalização do cumprimento da ordem judicial e não desprotege o cidadão, uma vez que a responsabilidade dos demais entes permanece em caráter subsidiário, para a hipótese de inércia ou incapacidade do devedor principal.

No caso concreto, é fato incontroverso que o procedimento de alta complexidade demandado pela autora não se insere no rol de atribuições do Município de Juína, mas sim na esfera de competência do Estado de Mato Grosso, gestor estadual do SUS. A própria decisão liminar, proferida com acerto em sede de plantão, já havia realizado essa distinção, atribuindo corretamente as responsabilidades iniciais a cada um dos entes. A sentença, ao se afastar dessa lógica, representou um retrocesso na adequada condução do feito.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para que, em consonância com a organização do SUS e a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, a obrigação principal de fornecer ou custear o leito de UTI com suporte neurocirúrgico seja direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso. Ao Município de Juína, por seu turno, caberá a responsabilidade subsidiária quanto a esta obrigação, sem prejuízo de sua responsabilidade principal pelas obrigações que lhe foram atribuídas na decisão liminar, quais sejam, o fornecimento de transporte e hospedagem.

II. Da Inocorrência de Perda Superveniente do Objeto

O Recorrente sustenta, ainda, que o cumprimento da medida liminar, que resultou na internação da paciente, teria levado à perda superveniente do objeto da ação, o que conduziria à extinção do processo sem resolução de mérito.

Sem razão, contudo.

A tese da perda do objeto, em casos como o presente, parte de uma premissa equivocada. A satisfação da pretensão no curso do processo, por força de uma decisão judicial provisória, não elimina o interesse de agir da parte autora em obter um provimento jurisdicional de mérito que confirme, em caráter definitivo, o seu direito e a obrigação do poder público.

O que se verifica, em verdade, é o reconhecimento da procedência do pedido, e não a perda do interesse. Foi justamente a omissão inicial dos entes públicos em fornecer o tratamento necessário que deu causa à propositura da demanda. A intervenção judicial, portanto, mostrou-se indispensável para a salvaguarda do direito à saúde e à vida da autora. O cumprimento da liminar não apaga a lide subjacente nem a pretensão resistida que a originou.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus dela decorrentes. A extinção do feito por perda de objeto, neste cenário, representaria um prêmio à inércia administrativa, incentivando a prática de só cumprir com as obrigações constitucionais mediante provocação do Poder Judiciário. A sentença definitiva é necessária para consolidar a situação jurídica, converter a tutela provisória em definitiva e servir como título executivo para eventuais desdobramentos, prevenindo futuras omissões.

Portanto, rejeito a alegação de perda superveniente do objeto.

III. Da Razoabilidade da Multa Cominatória (Astreintes)

Questiona o Recorrente, ademais, a proporcionalidade da multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

A multa cominatória, ou astreintes, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, é um instrumento de coerção indireta que visa a compelir o devedor a cumprir especificamente a obrigação de fazer ou não fazer que lhe foi imposta. Sua natureza não é indenizatória, mas sim intimidatória, devendo seu valor ser fixado de modo a ser suficientemente persuasivo para desestimular o descumprimento, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa para o credor.

No caso dos autos, a obrigação imposta visava a garantir a preservação da vida da paciente em estado grave de saúde. A urgência era manifesta e o bem jurídico tutelado ostenta o mais elevado grau de importância em nosso ordenamento. Nesse contexto, a fixação de uma multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se afigura exorbitante ou desproporcional. Pelo contrário, revela-se adequada à gravidade da situação e à necessidade de imprimir máxima celeridade ao cumprimento da ordem judicial pela Fazenda Pública.

Ademais, o estabelecimento de um teto para a incidência da multa (R$ 90.000,00) demonstra a preocupação do juízo sentenciante com o princípio da razoabilidade, evitando que a sanção atingisse patamares excessivos. A multa cumpre seu papel de desestímulo à inércia estatal, sendo um mecanismo legítimo e necessário para assegurar a efetividade das decisões judiciais em matéria de saúde.

Desse modo, mantenho o valor e o limite da multa cominatória fixados na sentença.

IV. Da Ilegalidade da Multa por Embargos de Declaração Protelatórios

Por fim, insurge-se o Recorrente contra a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que lhe foi imposta por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, a irresignação merece acolhida.

A aplicação da sanção por embargos manifestamente protelatórios constitui medida excepcional, que pressupõe a demonstração inequívoca do abuso do direito de recorrer, com o claro intuito de procrastinar o andamento do feito. O mero desacolhimento das teses do embargante ou a ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade não são suficientes, por si sós, para caracterizar o dolo processual.

Analisando a peça de embargos de declaração (ID 321855413), verifico que o Município de Juína levantou duas questões de inequívoca relevância jurídica: a perda superveniente do objeto e, principalmente, a necessidade de direcionamento da obrigação de fazer de acordo com a repartição de competências do SUS, com base no Tema 793 do STF. Tais pontos não podem ser considerados meramente protelatórios ou desprovidos de fundamento. Tanto é assim que a questão atinente ao direcionamento da obrigação constitui o próprio cerne da reforma que ora promovo nesta sede recursal, o que evidencia a pertinência do debate suscitado pelo Recorrente.

A oposição de um único recurso de embargos, buscando o aprimoramento da decisão judicial em pontos que a parte reputa omissos e que possuem densa fundamentação jurídica, enquadra-se no exercício regular do direito de recorrer, corolário do devido processo legal e da ampla defesa. Não se vislumbra, na conduta do Recorrente, o manifesto propósito de retardar o trâmite processual, mas sim a legítima tentativa de obter uma prestação jurisdicional mais completa e alinhada com a tese de direito que defendia.

Dessa forma, a imposição da multa revelou-se excessivamente rigorosa e desprovida de fundamento fático-jurídico que a sustente, devendo, por isso, ser afastada.

V. Dos Ônus Sucumbenciais

A sentença de primeiro grau, seguindo a regra especial do microssistema dos Juizados Especiais, não impôs condenação em custas ou honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em segundo grau, a mesma norma estabelece que "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado". A jurisprudência consolidada interpreta tal dispositivo no sentido de que a condenação em honorários sucumbenciais somente é cabível na hipótese de o recurso ser integralmente desprovido.

No presente caso, o recurso do Município de Juína está sendo parcialmente provido, com o acolhimento de duas de suas principais teses (direcionamento da obrigação e afastamento da multa por embargos
protelatórios). Diante do êxito, ainda que parcial, do recorrente, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a r. sentença (ID 321855412) e a decisão que julgou os embargos de declaração (ID 321855421), nos seguintes termos:

a) para direcionar, em caráter primário, o cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de vaga em Unidade de Terapia Intensiva com suporte em neurocirurgia, bem como de todos os demais procedimentos de alta complexidade que se fizerem necessários ao tratamento da autora, ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a responsabilidade do MUNICÍPIO DE JUÍNA em caráter subsidiário quanto a estas obrigações e preservando-se sua responsabilidade principal pelas obrigações de menor complexidade, como transporte e hospedagem da paciente e de seu acompanhante, conforme delimitado na decisão liminar;

b) para afastar a condenação do Recorrente, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, imposta pela suposta oposição de embargos de declaração protelatórios.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença que não conflitem com o presente julgado.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025